Tribunal: TJMT
Processo: 1004947-59.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004947-59.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (APELANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FILIPE LIMA COSTA - CPF: 059.504.361-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 069.540.991-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, EMPREGO DE TORTURA E MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VETORIAL NEUTRA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, seguindo veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, III e IV, CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP), à pena total de 28 anos e 2 meses de reclusão.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: a) se houve
bis in idem
na fixação da pena-base quanto às circunstâncias do crime e à conduta social; b) se o comportamento da vítima deve ser valorado positivamente para reduzir a pena; c) se é cabível a manutenção da indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sem indicação de valor na denúncia e instrução específica.

III. Razões de decidir

3.

Não há
bis in idem
na negativação das circunstâncias do crime quando o fundamento (local ermo e deslocamento forçado da vítima) é distinto das qualificadoras utilizadas na segunda fase (meio cruel e tortura).

4.

O envolvimento habitual com facção criminosa ("Comando Vermelho") justifica o desvalor da conduta social, não se confundindo com o motivo torpe (razão subjetiva do crime), tratando-se de fundamentos autônomos.

5.

O suposto envolvimento da vítima com o tráfico de drogas, sem prova de nexo causal direto que tenha provocado ou facilitado a prática do crime, não autoriza a valoração positiva da vetorial "comportamento da vítima", que deve permanecer neutra.

6.

Segundo a jurisprudência da Terceira Seção do STJ (REsp 1.986.672/SC), a fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP) exige pedido expresso com indicação do montante pretendido e instrução específica, o que não ocorreu no caso, ensejando a exclusão da verba indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1.

Inexiste
bis in idem
quando os fundamentos usados para negativar circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria não se confundem com as qualificadoras aplicadas como agravantes.

2.

A fixação de valor mínimo indenizatório na esfera penal demanda pedido expresso com indicação de valor na exordial e garantia do contraditório mediante instrução específica."

__________

Dispositivos legais citados:
CP, art. 59, art. 121, §2o, I, III e IV, art. 288, parágrafo único; CPP, art. 387, IV e art. 593, III.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.986.672/SC, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STF, Súmula 713.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação penal n.o 1004947-59.2023.8.11.0045, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incisos I, III e IV
, e
art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal,
na forma do art. 29 do mesmo diploma legal, à pena total de

28 (vinte e oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 323165856, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente aponta a ocorrência de
erro ou injustiça na dosimetria da pena do crime doloso contra a vida
, vindicando a
retificação da sanção basilar
, mediante o afastamento da carga negativa atribuída às
circunstâncias do crime
e à
conduta social
do agente, além de pugnar pela
valoração do comportamento da vítima
em benefício do réu, porquanto alega que
Gediano
contribuiu para a prática delitiva.

Subsidiariamente, postula a
exclusão do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados em decorrência da infração
, ou ao menos a minoração do
quantum
respectivo para patamar compatível com a realidade econômica do condenado, uma vez que não há pedido expresso na denúncia e a matéria não foi debatida sob o crivo do contraditório

Em contrarrazões jungidas sob o ID 323165859, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no 335004895, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 323165446)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança
e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta na denúncia (ID 248332689) que, no dia
25 de janeiro de 2022
, no período noturno, em horário impreciso, em uma região de mata situada nas margens do Rio Piranhas, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em concurso de agentes com outros indivíduos, imbuído de
animus necandi
, por
motivo torpe
(disputa por tráfico de drogas), com emprego de
tortura
(lentas sessões de ferimentos provocados com golpes de faca de mesa e facão) e
meio cruel
(morte violenta provocada por decapitação), bem como mediante
recurso que dificultou a defesa
(vítima mantida amarrada e ajoelhada durante a empreitada delitiva), matou o ofendido
Gediano Aparecido da Silva
.

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
– posteriormente reformada em sede de recurso em sentido estrito para inclusão da qualificadora do meio cruel – e posterior submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, cujo Conselho de Sentença julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o da prática do crime de ocultação de cadáver e, de outro lado,
condenando-o
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2o, incisos I, III e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma lega
l, à pena total de
28 (vinte e oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso, motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do alegado
bis in idem
na dosimetria da pena-base:

Como primeira vertente recursal, o apelante sustenta a ocorrência de indevida dupla valoração de circunstâncias fáticas na dosimetria da pena aplicada ao crime de homicídio qualificado, alegando que as
circunstâncias do crime
foram negativadas na primeira fase com fundamento na
violência extrema empregada contra a vítima
, ao passo que, na segunda fase, as qualificadoras do meio cruel e da tortura – que igualmente se referem à violência do ato – foram utilizadas como agravantes genéricas, configurando, assim, vedado
bis in idem
.

De igual modo, sustenta que a
conduta social
foi desabonada na primeira fase em razão do
envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas
, circunstância que se confundiria com a qualificadora do motivo torpe, também aplicada como agravante na segunda fase, caracterizando nova hipótese de dupla valoração.

As pretensões
não comportam provimento
.

Verte da sentença (ID 323165445) que a pena-base imposta ao condenado pelo crime de homicídio qualificado consumado
se afastou 12 (doze) anos do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, por força da valoração negativa atribuída a
04 (quatro) vetores
octogonais do art. 59 do CP, a saber:
culpabilidade
,
conduta social
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Por oportuno, cumpre consignar que, malgrado os demais vetores octogonais (
antecedentes
,
personalidade
,
motivos do crime
e

comportamento da vítima
) não tenham sido efetivamente impugnados pela i. Defesa, tais modulares
foram consideradas neutras na sentença
e não ensejaram nenhum aumento na pena-base, de modo que, ante a impossibilidade de compensação ou de se estabelecer a reprimenda aquém do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, eventual reanálise destas seria, de
todo, inócua.

Lado outro, no que tange às vetoriais ora impugnadas pelo apelante –
CONDUTA SOCIAL
e
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, cumpre consignar que a fundamentação empregada pelo MM. Juiz Presidente para desaboná-las
não se confunde com aquela usada para justificar a aplicação das qualificadoras sobejantes como agravantes genéricas na segunda fase
, tratando-se de aspectos distintos e juridicamente autônomos da conduta delitiva.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, verifica-se que a valoração negativa operada pelo d. magistrado sentenciante lastreou-se em dois fundamentos específicos e concretos, quais sejam:
(i)

a prática do delito em local ermo e afastado
, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta por dificultar eventual socorro à vítima e potencializar sua vulnerabilidade; e
(ii)

o deslocamento forçado da vítima para região de mata isolada
, demonstrando
planejamento
e
premeditação
na execução do crime.

Importa esclarecer, ao contrário do alegado pela i. Defesa, que a fundamentação adotada pelo juízo
a quo

não se valeu da violência extrema
para justificar o desabono das
circunstâncias do crime
, evitando qualquer confusão com as qualificadoras do meio cruel e da tortura. Em verdade, vê-se que o fundamento adotado se limitou às
circunstâncias objetivas de tempo, lugar e modo de execução
que, não constituindo elementares do tipo penal, circunstâncias legais ou causas de aumento, revestem-se de relevância na aplicação da pena,
ex vi
AgRg no HC n. 744.728/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/11/2022.

Tal fundamentação, portanto, revela-se adequada e proporcional, porquanto reconhecido pelo Conselho de Sentença que o crime doloso contra a vida foi perpetrado
em período noturno, em região de mata situada às margens do Rio Piranhas, local reconhecidamente afastado do perímetro urbano e de difícil acesso
, elementos que, segundo a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, configuram circunstâncias desfavoráveis por dificultarem eventual socorro à vítima e aumentarem sua vulnerabilidade.

Acerca da temática, assim se posiciona o c.
STJ
:

“[...] 3. As circunstâncias do crime são analisadas em conformidade com os elementos que cercam a prática da infração penal, como tempo, lugar e maneira de execução, sendo válidas para agravar a pena-base se justificadas por fatos concretos.”
(AREsp n. 2.696.017/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025).

“[...] IV - As circunstâncias do crime, podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, conforme orientação desta Corte Superior.
Na análise das circunstâncias do crime, imperioso ao sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, provados nos autos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada (modus operandi), dentre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta
, como ocorreu no caso em análise.

Denota-se nestes autos, que a r. sentença de primeiro grau levou em conta a gravidade do crime praticado, ou seja, as particularidades e as atitudes assumidas pelo paciente no decorrer do fato criminoso, as condições do cometimento do delito, bem como a ousadia empregada além da normalidade. Desse modo, entendo como suficientemente fundamentado o aumento operado na origem.

[...] Habeas corpus não conhecido.”
(HC n. 583.384/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020). Grifei.

À vista disso, não há falar em
bis in idem
no tocante ao reconhecimento das
circunstâncias do crime
como vetor negativo e a aplicação concomitante das qualificadoras do meio cruel e da tortura como agravantes genéricas, por se tratarem de aspectos distintos e juridicamente compatíveis.

Da mesma forma, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem
na utilização da
conduta social
do agente para a fixação da pena-base, concomitantemente à qualificadora do motivo torpe aplicada como agravante na segunda fase.

Isso porque, extrai-se do pronunciamento judicial objurgado que a valoração negativa aludida vetorial, consistente na
vinculação de JOSÉ MARCOS à facção criminosa "Comando Vermelho"
e
envolvimento com o tráfico de entorpecentes
, refere-se ao seu
comportamento habitual no meio social
, nos termos do artigo 59, do Código Penal, tratando-se de
avaliação de natureza comportamental pertinente ao agente no contexto comunitário
.

Por sua vez, a qualificadora do
motivo torpe
incide sobre a razão subjetiva que impulsionou a prática do delito, ou seja, o
elemento volitivo que motivou o crime
, consistente na execução da vítima em razão de normas internas de facção criminosa (poder paralelo), por conta das substâncias entorpecentes supostamente vendidas pelo ofendido não terem sido fornecidas pelo "Comando Vermelho" e nem autorizadas pela facção.

São, portanto, fundamentos distintos e autônomos, que não se confundem tampouco configuram dupla punição pelo mesmo fato, estando a decisão em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual o intenso envolvimento com o tráfico de drogas e com organização criminosa constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social do agente na primeira fase da dosimetria da pena no crime de homicídio qualificado.

Atrelado a isso, de se frisar que os
moldes de execução do delito
, vinculado ao controle do tráfico local, demonstram o total desprezo de
JOSÉ MARCOS
com as regras de convívio social e com a própria atuação das forças policiais; não se olvidando a existência de gravações da execução do crime, as quais foram amplamente divulgadas em redes sociais e aplicativos de mensagens, evidenciando, ainda com mais razão, a postura social desabonadora do ora apelante.

Ilustrativamente:

“[...] 1. É legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso.

2. Houve devida motivação para desabonar as circunstâncias do crime, consubstanciada na elevada gravidade do modus operandi do delito, pois o Réu, além de ter premeditado o crime, gravou vídeos e registrou fotografias suas e da vítima durante o ato criminoso para encaminhar posteriormente às lideranças do grupo criminoso. Ademais, não houve violação ao princípio do non bis in idem, pois foram feitas referências diversas daquelas relativas à qualificadora do meio cruel e às inerentes aos próprios delitos.

[...] 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

“[...] 5. A conduta social foi negativamente valorada com base no comportamento do réu no seio da comunidade, comprovada pela sua vinculação à organização criminosa, conhecida por Primeiro Grupo Catarinense (PGC), o que demonstra elevada periculosidade e justifica a exasperação da pena-base.”
(AgRg no HC n. 977.798/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Desta feita, atendo-se ao comportamento do apelante, o juízo
a quo
, na primeira fase, negativou a conduta social e, na segunda fase, atendo-se à qualificadora reconhecida pelos jurados (motivo torpe) – não utilizada para qualificar o homicídio – utilizou-a como agravante da pena; de modo que, sendo evidentemente distintos os fundamentos empregados pelo magistrado sentenciante, também não há que se falar em
bis in idem
nesse ponto.

Via de consequência,
preservo o desvalor conferido às
circunstâncias do crime
e à
conduta social
.

2.

Da almejada valoração do comportamento da vítima:

Ainda no tocante à sanção basilar, a i. Defesa sustenta que o juízo
a quo
deveria ter valorizado em benefício do réu a vetorial atinente ao
comportamento da vítima
, sob o fundamento de que o ofendido
Gediano Aparecido da Silva
– supostamente envolvido em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas – teria concorrido para o evento criminoso, justificando, portanto, a redução da pena-base.

Tal pretensão assenta-se, contudo, em conjectura probatória e em compreensão equivocada tanto do conteúdo do art. 59 do Código Penal quanto da jurisprudência dominante, motivo pelo qual
deve ser rejeitada
.

Consoante leciona Cleber Masson, a circunstância judicial referente ao
comportamento da vítima
diz respeito
“a
atitude que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime
. Cuida-se de circunstância judicial ligada à vitimologia, isto é, ao estudo da
participação da vítima
e
dos males a ela produzidos por uma infração penal
.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2020, p. 583). Grifei.

Ademais, a teor do entendimento firmado no STJ,
“O
comportamento da vítima
é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito,
se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal
, como ocorreu na hipótese em análise,
tal circunstância deve ser considerada neutra
.”
(
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE
,;
AgRg no HC n. 752.837/RN
e
AgRg no HC n. 690.059/ES
).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o magistrado sentenciante considerou
NEUTRA
a circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima
Gediano Aparecido da Silva

justamente porque inexistem nos autos elementos que permitam aferir que o ofendido, com seu modo de agir, contribuiu de alguma forma para o fatídico resultado (ID 323165445).

E
acertou
o MM. Juiz
a quo
.

Isso porque, conquanto a i. Defesa alegue que o suposto envolvimento de
Gediano
com atividades ilícitas relacionadas ao comércio malsão influenciou diretamente na consecução do crime doloso contra a vida perpetrado em seu desfavor,
não cuidou em demonstrar um único elemento de convicção apto a comprovar o nexo causal entre tal conduta e o homicídio perpetrado pelo apelante e seus comparsas
; não se prestando a simples menção a práticas criminosas anteriores para justificar a redução da sanção basilar, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da individualização da pena.

Sem maiores delongas, entendo que o modo de agir do ofendido não influiu diretamente no desdobramento causal do delito contra si perpetrado, motivo pelo qual
mantém-se a carga neutra
atribuída à vetorial do comportamento da vítima.

À vista disso,
preservo a pena-base do crime de homicídio qualificado no patamar de 24 (vinte e quatro) anos
de reclusão, tal como estabelecida pelo MM. Juiz-Presidente.

3.
Do
quantum
indenizatório
:

Em arremate, pretende o apelante a exclusão da indenização a título de reparação de danos, estabelecida pelo d. Juiz Presidente no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou, subsidiariamente, a redução do montante para patamar compatível com sua realidade econômica.

E nesse ponto,
a razão lhe assiste
.

Ao condenar o apelante na verba indenizatória ora questionada, assim se pronunciou o magistrado
a quo
:

“[...] Havendo pedido expresso na cota anexa à denúncia, e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para fins de reparação de dano moral causado pela infração, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP, fixo o valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os herdeiros da vítima de homicídio, a ser arcado pelos acusados de forma solidária, sem prejuízo de majoração pelo juízo cível. Deixo de fixar valor mínimo de reparação de eventuais danos materiais, por falta de provas dos efetivos prejuízos patrimoniais sofridos.”
(ID 323165445).

Todavia, é firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória
,
pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa
, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Mais recentemente, assim se manifestou a Terceira Seção do STJ:

“[...] 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.”
(RESP 1.986.672/SC, Rel.: MIN. RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023). Grifei.

Na hipótese em apreço, não se descura que por ocasião do oferecimento da denúncia (ID 248332689 – Pág. 8), houve pedido expresso do Ministério Público visando à fixação de quantia reparatória mínima em prol da vítima, nos termos do art. 387, inc. IV do CPP.

Contudo, também não se olvida que o i. representante do
Parquet

não indicou um valor correspondente ao dano moral e não houve instrução específica acerca da questão
, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque o caso em exame, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in re ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Tema 983/STJ).

Nesse ponto, consigno não ignorar a demasiada gravidade do crime doloso contra a vida ora em análise, o qual certamente causou intenso sofrimento e abalo psicológico aos familiares da vítima. Outrossim, também é conhecida a possibilidade de que o juiz, frente às peculiaridades do caso concreto, quantifique o valor mínimo do dano moral sofrido pela vítima, notadamente diante do silêncio do legislador a respeito dos critérios de quantificação da referida verba.

Entretanto, ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o magistrado
deverá fundamentar minimamente a opção
, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto, e na hipótese, não há nos autos qualquer fundamentação concreta e vinculada aos autos que justifique a fixação do valor indenizatório no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Além disso, do cômputo dos autos, extrai-se que
em nenhuma das fases do rito escalonado do Tribunal do Júri houve instrução específica
acerca da referida verba indenizatória ou da condição financeira do acusado, a redundar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Acerca da temática, colho o seguinte julgado desta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUPLEMENTARES À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 6.
A indenização por danos morais deve ser excluída, uma vez que não houve pedido expresso na denúncia nem instrução probatória específica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC
.

[...] 7. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1000702-64.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025). Grifei

Com arrimo nessas assertivas,
acolho a irresignação defensiva
e arredo da sentença a obrigação ao pagamento de indenização aos herdeiros da vítima
Gediano Aparecido da Silva
no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o que não os impede de ajuizar a competente ação cível, acaso julgarem pertinente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
, tão somente para o fim de afastar a obrigação ao pagamento da reparação de danos morais aos herdeiros da vítima, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.o 1004947-59.2023.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026